Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712346-30.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS APELADO: MONICA MATTHKE BRAGA FISCHER DIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pela COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS contra sentença (ID. 64666293) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de regresso movida em desfavor de MONICA MATTHKE FISCHER DIAS, julgou improcedente o pedido inicial. Em contrarrazões foi ventilada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto em razão de inovação recursal. Em sendo assim, conforme dispõe os art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre a preliminar arguida, no prazo de 5 (cinco) dias), nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator